Tribunal: STF
Processo: RE 265958
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Previdência. Benefício
do artigo 203, V, da Constituição.
- Falta de presquestionamento (súmulas 282 e 356) da
questão constitucional invocada para o que se pede no recurso
extraordinário: a nulidade do processo "ab initio" por ilegitimidade
passiva do ora recorrente.
Recurso extraordinário não conhecido.